Tribunal: STF
Processo: AI 298378
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. DESCUMPRIMENTO DA REGRA DO § 1º DO ARTIGO
317 DO RISTF.
        Inviável o agravo regimental que não se insurge contra os
fundamentos da decisão agravada (RISTF, artigo 317, § 1º).
        Agravo regimental a que se nega provimento